Tribunal: CARF
Processo: 10680.910400/2016-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO LUIS PAGANO GONCALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
S1­C4T2
Fl. 365

1
364
S1­C4T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
PRIMEIRA SEÇÃO DE JULGAMENTO

Processo no
10680.910400/2016­42
Recurso no
Voluntário
Resolução no
1402­001.377 – 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Data
13 de abril de 2021
Assunto
IRPJ
Recorrente
IBE BUSINESS EDUCATION DE SÃO PAULO LTDA
Recorrida
FAZENDA NACIONAL.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
RESOLVEM os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência.

(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone ­ Presidente.

(assinado digitalmente)
Leonardo Luis Pagano Gonçalves ­ Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marco Rogerio Borges,
LeonardoLuis Pagano Gonçalves, Carmen Ferreira Saraiva (suplente convocado(a)), Junia
Roberta Gouveia Sampaio, Iagaro Jung Martins, Luciano Bernart, Thiago Dayan da Luz Barros
(suplente convocado(a)), Paulo Mateus Ciccone (Presidente). Ausente o conselheiro Evandro
Correa Dias.

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10680.910400/2016-42
Fl. 365
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10680.910400/2016­42
Resolução no 1402­001.377
S1­C4T2
Fl. 366

2

Relatório
Trata­se de Recurso Voluntário interposto face v. acórdão proferido pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil que decidiu manter o r. Despacho Decisório que não
homologou o pedido de compensação apresentado pela Recorrente, por ter constatado que o
crédito de pagamento indevido ou a maior de estimativa de IRPJ (dezembro 2010), no valor de
R$ 132.447,25, indicado no PER/DCOMP, tinha sido utilizado para pagamento de outros
débitos da contribuinte.
O v. acórdão recorrido negou provimento a manifestação de inconformidade por
entender que apenas a DCTF retificadora não é suficiente para comprovar o erro de fato e que
Recorrente não teria apresentado nos autos documentos passíveis de comprovar o erro de fato
cometido no preenchimento da DCTF original e a existência do crédito indicado na retificadora
da DCTF.
Para evitar repetições, colaciono o relatório do v. acórdão recorrido:
A
contribuinte
apresentou,
em
05/05/2014,
a
DCOMP
no
18671.01019.050514.1.7.04­1569 (e­fls. 16/22), por meio da qual
pleiteou o crédito de pagamento indevido ou a maior de IRPJ (código
de receita 2362), efetuado em 31/01/2011, relativo ao período de
apuração de 31/12/2010, no valor original de R$ 132.447,25 (valor
total do DARF R$ 358.131,00), e formalizou a sua compensação com
débitos de CSLL (código de retenção 2484­01) e IRPJ (código de
retenção 2362­01).
Em 10/05/2016, foi emitido o Despacho Decisório no de rastreamento
114548585 (e­fls. 13), que não homologou a compensação declarada,
sob o fundamento de que o pagamento informado no PER/DCOMP,
embora tenha sido localizado, havia sido integralmente utilizado para
quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito disponível
para compensar os débitos nele indicados.
Fl. 366
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10680.910400/2016­42
Resolução no 1402­001.377
S1­C4T2
Fl. 367

3

Cientificada do despacho decisório por via postal, em
23/05/2016 (e­fls. 15), a interessada apresentou, em 09/06/2016,
por meio de seu representante legal, a petição de e­fls. 05/06, por
meio da qual alega, em síntese, o que segue:
1. a apuração do lucro real e consequentemente do IRPJ de
dezembro de 2010 foi feita com base em balancetes mensais de
suspensão/redução;
2. “todavia, quando do encerramento do Balanço Patrimonial, ao
proceder à conciliação final de todas as contas contábeis, foram
observadas várias e significativas divergências, estas causadas,
segundo pôde ser apurado, por parâmetros equivocadamente
consignados no sistema utilizado para elaboração dos relatórios
contábeis.”;
3. tais inconsistências geraram aumentos injustificados ora das
receitas, ora das despesas e alocação tanto das primeiras quanto das
segundas em meses indevidos, acabando por distorcer os resultados
corretos ao longo de todo o ano, o que gerou diferenças em todos os
meses;
4. nos meses de janeiro a junho e agosto a setembro ocorreu apuração
a menor (já devidamente regularizadas mediante pagamento e/ou
compensação/parcelamento), enquanto que os meses de julho e outubro
a dezembro apresentaram lucro real superior ao verdadeiro, gerando,
assim, recolhimentos a maior nesses quatro meses;
5. no tocante especificamente ao mês de dezembro, objeto do presente
PER/DCOMP, o resultado foi de prejuízo real, sendo, portanto
indevido o recolhimento de R$ 358.131,00;
6. os valores relativos aos fatos aqui narrados estão consignados em
planilha – memória de cálculo anexa, sendo que a última DCTF e DIPJ
transmitidas estão corretas, refletindo exatamente os números
corretamente apurados, tanto das bases de cálculo, quanto dos
impostos correspondentes;
Fl. 367
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10680.910400/2016­42
Resolução no 1402­001.377
S1­C4T2
Fl. 368

4
7. espera ter prestados todos os esclarecimentos e informações
necessárias, colocando­se à disposição para quaisquer outros
procedimentos que se fizerem necessários.

A DRJ negou provimento a manifestação de inconformidade da Recorrente
devido a falta de provas para comprovar o erro no preenchimento da DCTF original e o débito
e crédito indicado na DCTF retificadora. O v. acórdão restou assim ementado.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA ­
IRPJ
Data do fato gerador: 31/01/2011
DCTF. ERRO. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DO CONTRIBUINTE.
A simples retificação de DCTF, para alterar valores
originalmente declarados, sem a apresentação de documentação
contábil­fiscal suficiente e necessária para embasá­la, não tem o
condão de afastar despacho decisório.
RESTITUIÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Instaurado o contencioso administrativo, em razão da não
homologação de compensação de débitos com crédito de suposto
pagamento indevido ou a maior, é do contribuinte o ônus de
comprovar nos autos, tempestivamente, a certeza e liquidez do
crédito pretendido a compensar. Não há como reconhecer
crédito cuja certeza e liquidez não restou comprovada no curso
do processo administrativo.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Inconformada com a decisão do v. acórdão "a quo", a Recorrente interpôs
Recurso Voluntário visando sua reforma, repetindo os mesmos argumentos da manifestação de
inconformidade.
Juntou aos autos em sede de Recurso Voluntário, documentos contábeis e fiscais
para tentar comprovar o erro de fato no preenchimento da DCTF.
Os documentos são: Balancete de Redução e Suspensão, DIPJ retificadora,
DCTF retificadora e relatório da Receita Federal com os DARFs recolhidos.

É o relatório.

Fl. 368
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10680.910400/2016­42
Resolução no 1402­001.377
S1­C4T2
Fl. 369

5

Voto

Conselheiro Leonardo Luis Pagano Gonçalves ­ Relator

­ Recurso Voluntário:

O Recurso Voluntário é tempestivo, trata de matéria de competência desta Corte
Administrativa e preenche todos os demais requisitos de admissibilidade previstos em lei,
portanto, dele tomo conhecimento.

O r. Despacho Decisório não homologou a compensação requerida devido ao
fato de o crédito apontado pela Recorrente no PER/DCOMP ter sido utilizado para extinção de
outros débitos da própria requerente.

Em sede de manifestação de inconformidade a Recorrente não juntou cópia
de documentos tanto para comprovar a existência do crédito de pagamento indevido ao a maior
de IRPJ (dezembro/2010), bem como provar o erro de fato cometido no preenchimento da
DCTF.

A Recorrente juntou em sede de manifestação de inconformidade, apenas a
DIPJ/2010 retificadora e a DCTF retificadora.

A DRJ, ao julgar a manifestação de inconformidade, manteve o não
reconhecimento e a não homologação da compensação por entender que não pode ser aceita
DCTF retificadora após o r. Despacho Decisório e devido a Recorrente não ter apresentado
documentos para comprovar o crédito constante na PER/DCOMP ou erro de fato cometido na
DCTF.

Inconformada, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário repisando os
mesmos argumentos da manifestação de inconformidade e junta aos autos documentos
contábeis e fiscais para tentar comprovar o erro de fato no preenchimento da DCTF e o crédito
objeto da PER/DCOMP.

Assim, a matéria a ser discutida nos autos, é referente a aceitação da DCTF
retificada após o r. Despacho Decisório e referente a comprovação do erro de fato cometido no
preenchimento da declaração original.

Pois bem.

Fl. 369
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10680.910400/2016­42
Resolução no 1402­001.377
S1­C4T2
Fl. 370

6
Para deixar claro e explicar meu entendimento em relação a possibilidade da
apresentação da DCTF após ter sido proferido r. Despacho Decisório, em respeito ao princípio
da busca da verdade material, não verifico qualquer óbice em sua aceitação, desde que
acompanhada de documentos contábeis que comprovem o erro de fato (erro material) cometido
e o direito creditório. Inclusive, fazendo um paralelo da matéria analisada neste processo, este
E. Tribunal tem jurisprudência no sentido de que a DCTF retificada pode ser retificada após o
r. despacho decisório. A título exemplificativo, segue ementa do v. acórdão que decidiu neste
sentido:

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano­calendário: 2004
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas
hábeis, da composição e a existência do crédito ,que alega possuir
junto a Fazenda Nacional para que sejam aferidas sua liquidez e
certeza pela autoridade administrativa.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. DCTF RETIFICADORA.
APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO. NOVA ANÁLISE DO
DIREITO CREDITÓRIO PELA UNIDADE LOCAL,
No caso de erro de fato no preenchimento de declaração, o
contribuinte deve juntar aos autos, dentro do prazo legal, elementos
probatórios hábeis à comprovação do direito alegado. Retificada a
declaração e apresentada documentação contábil, o equívoco no
preenchimento de declaração não pode figurar como óbice a impedir
nova análise do direito creditório vindicado. (10882.900948/2009­89)

No mesmo sentido:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Data do fato gerador: 30/04/2007
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. DCTF RETIFICADORA.
APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO CONTÁBIL E FISCAL.
NOVA ANÁLISE DO DIREITO CREDITÓRIO PELA UNIDADE
LOCAL.
No caso de erro de fato no preenchimento de declaração, o
contribuinte deve juntar aos autos, dentro do prazo legal, elementos
probatórios hábeis à comprovação do direito alegado. Retificada a
declaração e apresentada documentação contábil, o equívoco no
preenchimento de declaração não pode figurar como óbice a impedir
nova análise do direito creditório vindicado. (10830.917575/2009­91)
Fl. 370
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10680.910400/2016­42
Resolução no 1402­001.377
S1­C4T2
Fl. 371

7

Da mesma forma:

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano­calendário: 2004
PER/DCOMP. ERRO DE FATO. COMPROVAÇÃO.
Comprovado o erro de fato no preenchimento da DCTF com a sua
posterior retificação, com base em documentos hábeis e idôneos, há
que se acatar a DIPJ e a DCTF para fins de comprovar a liquidez e
certeza do crédito oferecido para a compensação com os débitos
indicados na PER/DCOMP eletrônica pela Unidade Local Competente.
COMPENSAÇÃO. REQUISITOS.
A certeza e a liquidez dos créditos são requisitos indispensáveis para a
compensação autorizada por lei.
(Acordam os membros do colegiado, por maioria, em dar provimento
parcial ao recurso para determinar o retorno à Unidade de Origem
para que analise o crédito referente ao pagamento indevido de CSLL, e
prolate um novo Despacho Decisório.) (processo 16327.900106/2008­
28).

No mesmo sentido da jurisprudência acima colacionada, o Parecer Cosit numero
2 de 28 de agosto de 2015, determina o seguinte:

Conclusão 22. Por todo o exposto, conclui­se:
a) as informações declaradas em DCTF – original ou retificadora –
que confirmam disponibilidade de direito creditório utilizado em
PER/DCOMP, podem tornar o crédito apto a ser objeto de
PER/DCOMP desde que não sejam diferentes das informações
prestadas à RFB em outras declarações, tais como DIPJ e Dacon, por
força do disposto no§ 6o do art. 9o da IN RFB no 1.110, de 2010, sem
prejuízo, no caso concreto, da competência da autoridade fiscal para
analisar outras questões ou documentos com o fim de decidir sobre o
indébito tributário;
b) não há impedimento para que a DCTF seja retificada depois de
apresentado o PER/DCOMP que utiliza como crédito pagamento
inteiramente alocado na DCTF original, ainda que a retificação se dê
depois do indeferimento do pedido ou da não homologação da
compensação, respeitadas as restrições impostas pela IN RFB no 1.110,
de 2010;
c) retificada a DCTF depois do despacho decisório, e apresentada
manifestação de inconformidade tempestiva contra o indeferimento do
Fl. 371
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10680.910400/2016­42
Resolução no 1402­001.377
S1­C4T2
Fl. 372

8
PER ou contra a não homologação da DCOMP, a DRJ poderá baixar
em diligência à DRF. Caso se refira apenas a erro de fato, e a revisão
do despacho decisório implique o deferimento integral daquele crédito
(ou homologação integral da DCOMP), cabe à DRF assim proceder.
Caso haja questão de direito a ser decidida ou a revisão seja parcial,
compete ao órgão julgador administrativo decidir a lide, sem prejuízo
de renúncia à instância administrativa por parte do sujeito passivo;
d) o procedimento de retificação de DCTF suspenso para análise por
parte da RFB, conforme art. 9o­A da IN RFB no 1.110, de 2010, e que
tenha sido objeto de PER/DCOMP, deve ser considerado no
julgamento
referente
ao
indeferimento/não
homologação
do
PER/DCOMP. Caso o procedimento de retificação de DCTF se
encerre com a sua homologação, o julgamento referente ao direito
creditório cuja lide tenha o mesmo objeto fica prejudicado, devendo o
processo ser baixado para a revisão do despacho decisório. Caso o
procedimento de retificação de DCTF se encerre com a não
homologação de sua retificação, o processo do recurso contra tal ato
administrativo deve, por continência, ser apensado ao processo
administrativo fiscal referente ao direito creditório, cabendo à DRJ
analisar toda a lide. Não ocorrendo recurso contra a não homologação
da retificação da DCTF, a autoridade administrativa deve comunicar o
resultado de sua análise à DRJ para que essa informação seja
considerada na análise da manifestação de inconformidade contra o
indeferimento/não­homologação do PER/DCOMP;
e) a não retificação da DCTF pelo sujeito passivo impedido de fazê­la
em decorrência de alguma restrição contida na IN RFB no 1.110, de
2010, não impede que o crédito informado em PER/DCOMP, e ainda
não decaído, seja comprovado por outros meios;
f) o valor objeto de PER/DCOMP indeferido/não homologado, que
venha a se tornar disponível depois de retificada a DCTF, não poderá
ser objeto de nova compensação, por força da vedação contida no
inciso VI do § 3o do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996; e
g) Retificada a DCTF e sendo intempestiva a manifestação de
inconformidade, a análise do pedido de revisão de ofício do
PER/DCOMP compete à autoridade administrativa de jurisdição do
sujeito passivo, observadas as restrições do Parecer Normativo no 8,
de3 de setembrode 2014, itens 46 a 53. (grifos acrescentados)
Assim de acordo com a jurisprudência e o Parecer Cosit acima colacionados, são
admitidas as retificações da DCTF em sede de processo administrativo de análise de
Per/DComp, mesmo após ciência do Despacho Decisório, desde que os dados constantes em
ambas as declarações sejam convergentes com os dados do PER/DComp e estejam amparadas
por documentos contábeis da empresa.
Por essa razão, entendo não ter havido a preclusão para juntada de provas nesse
caso específico, devendo a Receita Federal analisar as informações contidas nos documentos
juntados pela Recorrente em sede de Recurso Voluntário.
Ou seja, conforme jurisprudência acima colacionada, em respeito ao princípio
da busca da verdade material, se a Recorrente retificar sua declaração e juntar documentação
Fl. 372
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10680.910400/2016­42
Resolução no 1402­001.377
S1­C4T2
Fl. 373

9
contábil, o erro de fato no preenchimento da DCTF original não pode ser óbice para análise do
crédito requerido pela Unidade de Origem.
Sendo assim, entendo ser necessário converter o julgamento em diligência para
que:
1 ­ encaminhe­se os autos para a Unidade Fiscal de Origem para se manifestar
sobre a existência do crédito pleiteado com base na DIPJ retificada, na DCTF retificada e nos
documentos contábeis juntados em sede de Recurso Voluntário.
2 ­ elabore relatório fiscal informando com base na análise da DIPJ retificada,
da DCTF retificada e dos documentos contábeis e fiscais juntados em sede de Recurso
Voluntário se a Recorrente tem direito ao crédito.
3 ­ se for necessário, intime a Recorrente para apresentar documentos aos autos
relativos a apuração do crédito de pagamento indevido ou a maior de IRPJ do ano­calendário
de 2010.
4 ­ caso se constate que a Recorrente tem direito ao crédito de pagamento
indevido ou a maior de IRPJ, informar se o montante pode absorver o débito que se pretende
compensar.
4 ­ em seguida retornem os autos para este E. Tribunal julgar o recurso.

Pelo exposto e por tudo que consta processado nos autos, converto o julgamento
em diligência.

É como voto.

(assinado digitalmente)
Leonardo Luis Pagano Gonçalves

Fl. 373
DF CARF MF
Documento nato-digital